Tribunal: TJMT
Processo: 1014660-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014660-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – REJEIÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO – ART. 487, INCISO I, DO CPC – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO –– SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

– PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese as razões do recurso irem além dos fundamentos da sentença, impugna especificamente as razões do decisum, portanto, não se deve obstar o conhecimento do apelo.

“O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua
segurada”
(N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Indenização” n.o
1014660-75.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil.

A parte apelante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de prova da inocorrência de falhas no fornecimento de energia na data dos fatos; b) da inversão do ônus da prova; c) do nexo causal comprovado pelo laudo técnico elaborados por empresa idônea e especializada no bem avariado que certifica que os danos foram causados por falha do fornecimento de energia; d) do dever de ressarcimento devido em razão da conexão entre as avarias e a falha na prestação de serviço da apelada; e) da fixação de honorários sucumbenciais desproporcionais.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido autoral, caso contrário a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 155265924 - Pág. 1/16), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

Por derradeiro, formula prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas estariam dissociadas do fundamento da sentença, limitando-se a reproduzir a peça defensiva.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do decisum recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Como relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Indenização” n.o
1014660-75.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 7.395,00 (sete mil, trezentos e noventa e cinco reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos de segurada, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo o dano a falha elétrico de responsabilidade da recorrida.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Oportuno mencionar ainda que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela autora, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados, os quais são genéricos e simplórios, impondo-se, portanto, a improcedência do pedido inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando aausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil”. (TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A” (id. 155265918 - Pág. 4/5).

A
r.
sentença entendeu que o laudo técnico juntado pela apelante não constitui prova idônea para o fim pretendido.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Depreende-se dos autos que o documento constante do id. 155265867 - Pág. 1 não é hábil a demonstrar o nexo de causalidade. Isso porque, o relato é raso ao apontar que os equipamentos sofreram danos.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à apelada a responsabilidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE TENSÃO/SOBRETENSÃO. - A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, conforme jurisprudência majoritária desta câmara e do superior tribunal de justiça. Ao interpretar os artigos 349 e 786, caput, do Código Civil. A aplicação do CDC é inquestionável; no entanto, isso não exime a seguradora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Consequência da aplicação do princípio dispositivo, inerente à distribuição do ônus da prova, o qual determina que compete ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. - Ordem de juntada de relatórios de acompanhamento de tensão/sobretensão que não se justifica no caso concreto para comprovar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo usuário e o serviço oferecido pela agravante. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70084622620, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 14-12-2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas. II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada. III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica. IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe”. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões do recurso de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito, mas pelas razões lançadas alhures.

Por derradeiro, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023